Tribunal: TJSP
Processo: 2296384-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
PENHORA DE IMÓVEL - Bem de raiz pertencente ao devedor - Alegação de que o imóvel objeto da constrição, segundo a certidão cartorária, é o único registrado em nome do agravante - Não descaracteriza o instituto do bem de família o fato de referido devedor não residir no único imóvel - Multa por litigância de má-fé que não merece prosperar, ausente justificativa a tanto - Agravo de instrumento

Ementa:
PENHORA DE IMÓVEL - Bem de raiz pertencente ao devedor - Alegação de que o imóvel objeto da constrição, segundo a certidão cartorária, é o único registrado em nome do agravante - Não descaracteriza o instituto do bem de família o fato de referido devedor não residir no único imóvel - Multa por litigância de má-fé que não merece prosperar, ausente justificativa a tanto - Agravo de instrumento provido para reconhecer como bem de família o imóvel objeto da celeuma, determinar o levantamento da penhora que sobre ele recaiu, bem como excluir a multa por litigância de má-fé em desfavor do recorrente.